Tribunal: TJDFT
Processo: 0020647-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0020647-38.2014.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA APELADO: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA, BEAT MARC SCHAREN, PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34992681, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35345268, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 às 15:59:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora